Tribunal: TJDFT
Processo: 0731717-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECEDENTE. DEFERIMENTO. GRAVAME FIDUCIÁRIO INDEVIDO. OBRIGAÇÃO DE EFETIVAR A BAIXA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva.
2. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, devendo ser fixado à luz das particularidades do caso e da postura da parte obrigada.
3. Não cumprida espontaneamente a obrigação de efetivar a baixa do gravame fiduciário indevido e nem verificado o excesso no arbitramento da astreintes, impõe-se sua manutenção, notadamente quando evidenciado o descumprimento reiterado da decisão judicial pela parte obrigada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.